Tribunal: STF
Processo: Rcl 69089
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário interposto pelo reclamante devolvido à origem pelo STF para aplicação do tema 181 da repercussão geral (RE 1.422.326, Rel. Min. Rosa Weber). 3. Após o retorno dos autos à instância de origem, a autoridade reclamada negou seguimento ao RE aplicando o tema indicado pelo STF. 4. Inexistência de ofensa à autoridade da decisão proferida por esta Corte. Pelo contrário, a instância de origem atendeu ao estabelecido na legislação de regência. 5. Negado seguimento à reclamação. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.